Tribunal: CARF
Processo: 37306.003144/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37306.003144/2005-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrentes
SECURIT S/A E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2006
RECURSO DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. LIMITE
DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PORTARIA MF N°
63 DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocasiona cerceamento de defesa do contribuinte e não é nula a decisão de
primeira instância que desconhece ou nega pedido de perícia quando os
fundamentos que conduziram a essa decisão estão expressos no voto.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULAS CARF No 4 e
108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37306.003144/2005-14
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos de ofício (fls. 148/149) e voluntário (fls. 164/174)
interpostos contra a decisão-notificação no 21.425-4/039/2006 da Delegacia da Receita
Previdenciária de Guarulhos/SP (fls. 145/149), que julgou o lançamento procedente em parte,
mantendo parcialmente o crédito tributário formalizado na NFLD - Notificação Fiscal de
Lançamento – DEBCAD no 35.819.448-2, consolidado em 6/10/2005, no montante de R$
3.059.863,28, já incluídos multa e juros (fls. 2/94), acompanhada do Relatório Fiscal da Infração
(fls. 98/100), referente a contribuições patronais devidas e não recolhidas ao INSS – Instituto
Nacional do Seguro Social e a Terceiros, no período de 2/2003 a 4/2005, apurada a partir do
confronto entre as GFIPs e as GPSs.
Do Lançamento
Oportuna a transcrição dos seguintes excertos do Relatório Fiscal (fls. 98/99):
O débito constante da presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, é
oriundo de ação fiscal seletiva desenvolvida na empresa, que teve por objetivo verificar
as divergências apuradas no confronto entre as GFIPs e as GPSs e, refere-se a
Contribuições Patronais devidas e não recolhidas ao INSS – INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL e a Terceiros, consoante o disposto na Lei 8.212/91, no
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de
06.05.1999 e na Lei 11.098, de 13/01/2005.
1. Do lançamento do débito:
A Fiscalização, com base no relatório CCORGFIP - VALORES APURADOS
CONSULTA X VALORES RECOLHIDOS, emitido pelo “Sistema de Arrecadação",
detectou encontrar-se a empresa em débito para com o INSS, uma vez que o relatório
aponta “valores apurados" divergentes dos “valores líquidos", ou seja, o valor devido
apontado em GFIP é superior ao valor recolhido em GPS. Para cobrança das diferenças,
foram extraídos os valores das remunerações dos segurados empresários, empregados e
autônomos da ferramenta “CNISA - THlN CLlENT", “Relatório - Demonstrativo de
Normalizações e Agregações - DNA" e “Relatório - Demonstrativo da Composição da
Base de Cálculo -DCBC".
1.1 Tais Remunerações foram declaradas pela empresa em SEFIP/GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e, entregues à rede
bancária. Todas as GPSs com código de pagamento 2100, constantes do relatório
“CONSULTA CONTA CORRENTE DE ESTABELECIMENTO - CCOR", foram
utilizadas para abater valores apurados nesta ação fiscal;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

2. Do período do lançamento:
Período de lançamento do débito: 02/2003 a 04/2005;
3. Elementos examinados que embasaram os lançamentos das contribuições:
Foram examinados nesta ação fiscal o relatório CONSULTA VALORES APURADOS
X VALORES RECOLHIDOS - CCORGFIP e Relatório “Demonstrativo de
Normalizações e Agregações - DNA";
3.1 Como o banco de dados da Previdência Social não determinou claramente os valores
das remunerações dos segurados empregados nas competências 13/2003 e 13/2004, esta
fiscalização utilizou-se dos dados fornecidos pela empresa por intermédio das GFIPs
apresentadas e Resumos das Folhas de Pagamento daquelas competências;
3.2 Também foram extraídos de GFIPs apresentadas pela empresa, os dados relativos ao
Pro-Labore recebido pela sócia, que até então não constavam no sistema
DATAPREV/AGUIA.
4. Dos fatos geradores:
Os fatos geradores das contribuições e as competências em que foram apurados, estão
discriminados no DSD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO e, os valores
devidos, constam do relatório DSD - DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO,
em anexo;
(...)
6. Das demais disposições:
6.1 Tendo em vista as peculiaridades desta ação fiscal (Confronto entre informações
GFIP X GPS) não foram examinados outros elementos, tais como: Livros Diário,
Razão, Caixa, assim como, não foram verificadas as prestadoras de serviços,
cooperativas, etc.;
6.2 Foi emitida neste Procedimento Fiscal, além desta Notificação, a NFLD N.
35.819.447-7, referente a valores retidos dos pagamentos a segurados empregados,
empresários e autônomos e não repassados à Previdência Social em sua totalidade.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 18/10/2005 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação em 1/11/2005 (fls. 46/51), acompanhada de documentos (fls.
52/120), com os seguintes argumentos consoante resumo na decisão-notificação (fls. 145/146):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO:
3. A notificada apresentou defesa tempestiva, impugnando o lançamento, alegando em
síntese que:
3.1. A Impugnante realizou o recolhimento dos valores exigidos, conforme demonstram
os comprovantes de pagamento ora anexados. Ocorre que os valores recolhidos não
foram deduzidos dos valores ora exigidos, estando assim totalmente incorretos os
valores lançados na NFLD supra referida. Assim, em razão da não dedução do valor
recolhido, o que originou uma inadequação do valor efetivamente devido em relação ao
valor lançado, considerando as demais irregularidades contidas na NFLD, é de rigor a
anulação da NFLD em comento;
3.2. Deve ser afastada a aplicação da taxa SELIC no caso em exame, já que é manifesta
e inconstitucionalidade e ilegalidade de sua aplicação, como já vem reconhecendo
nossos tribunais superiores;
3.3. Em cumprimento ao disposto no art. 16, IV do Decreto 70235/1972, afirma a
Impugnante que a realização de prova pericial é indispensável, a fim de comprovar a
realização dos pagamentos realizados, o que fica desde já requerido;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

3.4. Protesta pela anulação da NFLD ora guerreada, declarando indevido o valor
lançado, e demais acessórios, bem como da multa e juros moratórios.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância

Consoante decisão-notificação no 21.425-4/039/2006 da Delegacia da Receita
Previdenciária de Guarulhos/SP (fls. 145/149), o lançamento foi julgado procedente em parte,
com a retificação do débito, uma vez que foram lançados indevidamente nesta notificação, os
valores descontados dos segurados contribuintes individuais, que não foram recolhidos em época
própria, recorrendo de ofício ao Delegado da Receita Previdenciária em Guarulhos. Abaixo
segue reproduzida a ementa do julgado (fl. 145):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus empregados e contribuintes individuais que lhe
prestem serviços, conforme inteligência dos artigos 22, incisos I, II e III, art. 30, inciso
I, letra “b” e art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Integram o credito previdenciário constituído: os juros de mora e a multa variável de
caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 8/3/2006 (AR de fl.
162) e interpôs recurso voluntário (fls. 164/174), em 5/4/2006, conforme atesta cópia do
envelope com carimbo dos Correios (fls. 175), alegando em síntese o que segue:
I. PRELIMINARMENTE
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PARA
PROCESSAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
Ressalta que é de todo inconstitucional a exigência do depósito recursal de 30% para
processamento do recurso.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
II- DAS RAZÕES DA REFORMA
8. Contou da Decisão Notificação ora guerreada que o débito lançado por meio da
NFLD acima mencionada refere-se à contribuições devida pela Recorrente à Seguridade
Social e a Terceiros, as quais, em tese, não teriam sido recolhidas em época própria.
9. Consignou a Autoridade competente para a prolação da decisão ora guerreada que os
comprovantes de pagamento anexados à presente já teriam sido objeto de análise
quando da anulação da NFLD 35.819.447-4.
10. Contudo, fica evidente que os comprovantes de recolhimento ora juntados NÃO
SÃO OS MESMOS JUNTADOS na NFLD anulada, o que fica evidenciado quando da
comparação dos comprovantes de pagamento anexados.
11. Fica bem esclarecido que os valores recolhidos, cujos comprovantes foram juntados
à Impugnação Administrativa que ensejou a anulação da NFLD n° 35.819.447-4 são
diversos dos valores recolhidos, cujos comprovantes foram anexados à Impugnação
apresentada. Aquele referem-se à parte dos segurados, enquanto esses referem-se à parte
patronal.
12. Com a decisão da presente, fica claro que tais pagamento foram desconsiderados,
pois, não foi motivo da anulação da NFLD anulada, bem como também não foram
considerados quando da prolação da decisão ora guerreada, o que não pode de forma
alguma ocorrer.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

13. Tendo sido tais valores pagos a titulo dos valores devidos referentes à parte patronal,
devem os mesmos serem abatidos dos valores ora lançados em face da Impugnante, não
a sendo admissível a simples desconsideração dos pagamentos efetuados.
14. Fica evidente que houve a desconsideração dos pagamentos ora anexados, uma vez
que não foram considerados nem no julgamento da NFLD ora discutida, bem como na
NFLD anulada. Neste contexto, é de rigor seja anulada a NFLD ora impugnada, tendo
em vista que os valores dela constantes foram pagos em parte, conforme provaram
documentos anexados, sendo admitida, subsidiariamente a dedução de tais valores do
valor devido.
15. Cumpre ainda mencionar, que em desrespeito aos mais básicos princípios do
processo administrativo, os quais determinam seja respeitado o Princípio Constitucional
do Contraditório, bem como da Ampla Defesa, a Autoridade julgadora indeferiu de
plano o pedido de realização de perícia contábil, para comprovação dos pagamentos
efetuados, bem como de outros valores que teriam sido recolhidos e não considerados
para efeito da lavratura da NFLD in initio mencionada.
16. Cumpriu a Recorrente os requisitos que determina o Decreto 70.235, não existindo
impedimento com relação à formalização do pedido de realização de perícia, sendo de
rigor a sua realização, o que se não ocorrer configurará patente cerceamento de defesa, o
que impõe de plano anulação da decisão prolatada, determinando-se a realização
das provas requeridas.
17. Mostra-se evidente a necessidade de realização da perícia contábil para
comprovação de todos os pagamentos realizados, bem como configurando o
indeferimento supra referido patente cerceamento do direito de defesa, sendo de rigor a
anulação da mencionada decisão, determinando-se a baixa dos autos para a realização
da perícia contábil, em busca da verdade real, que deve ser perseguida nos presentes
autos.
18. A verdade real configura-se como um dos mais importante princípios que norteiam
o Direito tributário, consistindo na:
(...)
19. Conforme posição dominante da doutrina e jurisprudência, o processo
administrativo tributário busca a obtenção dos fatos verdadeiros, não só na verdade
acareada na Notificação lavrada eminentemente formal. mas sim aquela encontrada no
mundo fenomênico, e sendo assim, deveria a Autoridade Administrativa, em busca da
verdade real, determinar a realização dos meios de provas requeridos.
20. Assim, patente o cerceamento de defesa no caso dos autos, impõe-se a anulação de
plano da decisão prolatada, determinando-se a baixa dos autos para a realização da
perícia contábil inicialmente requerida, tendo como assistente técnico 0 profissional
indicado na Impugnação apresentada, o que certamente ocasionará uma decisão mais
justa.
21. Outrossim, cumpre salientar ainda que, constou do montante ora descrito na NFLD
impugnada, valores referente ao quanto devido a titulo de contribuição dos segurados, o
que fora apenas excluído em parte, restando outros valores que deverão ser excluídos.
22. É de ressaltar ainda que, além dos valores excluídos, deve ainda, como acima
mencionado, serem excluídos os valores pagos, os quais devem ser apurados em perícia
contábil, que deverá ser realizada.
23. Restará comprovado por perícia contábil, que foram efetuados pagamentos parciais
a título das contribuições patronais devidas e a terceiros no período de 02/2003 a
04/2005. NÃO PODE a administração, como ora ocorreu, a seu mero talante, direcionar
os pagamentos efetuados para outros débitos, que não aqueles para os quais foram
destinados os valores.
24. Admitir que a administração poderia, a seu mero talante, direcionar os valores
recolhidos para quaisquer débitos pendentes, faria reconhecer que NÃO POSSUIRIA A
RECORRENTE A MENOR CERTEZA JURÍDICA em relação a quais débitos foram
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

quitados e quais ainda estão pendentes, estando constantemente a mercê da
administração, o que não pode de forma alguma ocorrer.
25. Admitiu a Recorrida tal procedimento, sob o argumento de que o débito das
contribuições devidas dos segurados, em tese, caracterizaria apropriação indébita, mas,
vale ressaltar que os valores devidos a título da mencionada contribuição já foram
pagos, conforme poderão Vs. Sas.visualizar com uma análise mais acurada da situação
da Recorrente.
26. Neste sentido, forçoso admitir que o procedimento adotado quando do julgamento
feito pela Delegacia da Receita Previdenciária deve ser reformado, tendo em vista o que
foi acima explicitado, bastando que seja reformada a decisão proferida, no sentido de
que devem ser abatidos os valores pagos, o implica na anulação do lançamento feito por
meio da NFLD.
27. Alguns dos recolhimentos efetuados foram comprovados pela juntada ã Impugnação
das guias de comprovante de pagamento referente ás contribuições patronais devidas à
Previdenciária e a Terceiros desde 02/2003 a 04/2005, devendo os demais ser apurados
na realização da perícia contábil a ser obrigatoriamente realizada.
28. Salienta a Recorrente ainda que, foram cumpridos todos os deveres instrumentais
exigidos, os quais visam o controle por parte da Recorrida, dos valores a serem
recolhidos
29.Neste diapasão, cumpre ressaltar uqe (sic), é, em verdade, impossível a utilização da
taxa Selic - Sistema Especial de Liquidação e Custódia - da qual se utilizou a Recorrida
para correção de débitos tributários, eis que, não reflete índice legal que se preste a tal
papel, pois padece de insustentável inconstitucionalidade face a ausência de
fundamentação legal para finalidade tributária.
30. Decorre a sustentação acima, da ausência de instituição legal da taxa, tendo sido
apenas criada por portaria do BACEN, que "usurpando" a função do Legislativo não
pode referendar ou justificar sua utilização para correção de débitos tributos, pois a
mesma possui apenas finalidade de mercado.
31. Em razão disso, deve ser afastada desde já, a aplicação da SELIC no caso em
exame, já que é manifesta a inconstitucionalidade e ilegalidade da sua aplicação, como
já vem reconhecendo nossos tribunais superiores.
32. Portanto, em razão da não dedução dos valores recolhidos a título das mencionadas
contribuições, do indeferimento da realização de perícia contábil para apuração dos
valores recolhidos, aplicação da inconstitucional Taxa Selic para correção dos débitos
tributários, bem como outras irregularidades constantes da NFLD, é de rigor seja
reformada in totum a decisão proferida, é de rigor a anulação da NFLD em comento.
III - DO PEDIDO
33. Ante o todo acima exposto, e o mais do que dos autos consta, considerando-se a
incorreta da lavratura da NFLD face ao que fora anteriormente explicitado, requer a
Recorrente seja:
a) julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Recurso Administrativo,
reformando integralmente a r. decisão anteriormente prolatada, tornando insubsistente a
NFLD lavrada, face as suas inúmeras irregularidades, dentre elas o não abatimento do
valor recolhido a título das contribuições devidas, o patente cerceamento de defesa face
ao indeferimento da realização de perícia contábil, a utilização da taxa selic para
indexação dos valores devidos, bem como as demais irregularidades constantes da
NFLD;
b) Seja anulado definitivamente o ato administrativo aqui impugnado, suspendendo-se
os efeitos do ato jurídico, abstendo-se o INSS de lhe exigir o valor consignado na
Notificação, ou mesmo praticar quaisquer atos tendentes à negativação, inscrição, etc.,
até ulterior julgamento de mérito;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

c) impedida a ilegal inscrição da Recorrente no CADIN em razão do quanto acima
explicitado;
34. Protesta provar a veracidade dos fatos ora narrados por todos os meios de prova em
direito admitidos, de acordo com os Princípios Gerais de Processo Administrativo,
principalmente
mediante
apresentação
de
outros
documentos
eventualmente
necessários, novas diligências na empresa, perícia contábil, entre outros, protestando
seja a NFLD anulada definitivamente, declarando indevido o valor lançado e demais
acessórios, como da multa e juros moratórios.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício foi apresentado em razão do débito da NFLD ter sido
retificado, com a exclusão do valor total do crédito tributário de R$ 39.931,94, sendo R$
29.207,82 correspondente ao valor originário, acrescido de juros de R$ 6.342,95 e multa de R$
4.381,17 (fls. 148/149).
A Portaria MF n° 63 de 20171 estabeleceu o limite da alçada para a interposição
de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Neste contexto, o quadro a seguir apresenta resumo do processo:

1 PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017. (Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, página
12). Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

Documento
Contribuição
Juros
Multa
Total

Folha no
Valor em R$

NFLD
2.176.922,16
556.402,79
326.538,33
3.059.863,28
2
Decisão/DADR
2.147.714,34
550.059,84
322.157,16
3.019.931,34
148
Total Exonerado
29.207,82
6.342,95
4.381,17
39.931,94

Tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e encargos de multa
foi de R$ 33.588,99 (R$ 29.207,82 + R$ 4.381,17), inferior ao limite de alçada, motivo pelo qual
não deve ser conhecido o recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso voluntário, o contribuinte insurge-se, em relação aos
seguintes pontos: (i) aduz a inconstitucionalidade da exigência de depósito para o processamento
do recurso administrativo e da aplicação da taxa SELIC para a correção de débitos tributários;
(ii) relata que não houve o abatimento do valor recolhido a titulo das contribuições devidas e (iii)
sustenta a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa ao indeferir a realização de
perícia contábil para comprovação de todos os pagamentos realizados.
Do Depósito Recursal
De plano, destaca-se que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante do STF2, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Do Cerceamento de Defesa
O Recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa
ante o indeferimento da realização de perícia contábil para a comprovação de todos os
pagamentos realizados.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

2 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 70.235 de 19723 contém os requisitos a
serem observados quando da lavratura do auto de infração.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Finalmente, quanto aos requisitos da prova pericial, da dicção do inciso IV do
artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Cumpre observar que a decisão de primeira instância assim se manifestou sobre o
pedido de perícia (fl. 148):
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA- INDEFERIMENTO
5.8. Tendo em vista que os recolhimentos apresentados pela notificada serão
considerados para abater o débito na NFLD que será lavrada em substituição à NFLD
35.819.447-4 que foi tomada nula e que referia-se a contribuições descontadas de
segurados, não há razão para realização de prova pericial, uma vez que os quesitos da
perícia referem-se tão somente aos recolhimentos apresentados na defesa;
5.9. Considerando que a notificação foi regularmente lavrada, sendo que a NFLD e seus
anexos deixaram plenamente identificados os fatos geradores, os valores originários, o
valor do débito consolidado e sua fundamentação legal;

3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

5.10. Considerando ainda, que a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o
que prescreve o art. 30, inciso I alínea “b” da Lei n°. 8.212/91, regulamentada pelo RPS
– Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
(...)
Como pode-se observar da transcrição acima o indeferimento da perícia foi
devidamente justificado, uma vez que os alegados recolhimentos efetuados pelo contribuinte
foram considerados pela fiscalização, de modo não haver necessidade da realização de prova
pericial.
Logo, no caso concreto não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa a
justificar a nulidade da decisão de primeira instância.
Dos Valores Recolhidos
Alega o Recorrente que os comprovantes juntados à impugnação administrativa
que ensejou a anulação da NFLD no 35.819.447-4 são diversos dos valores recolhidos, cujos
comprovantes foram anexados à Impugnação apresentada, pois aqueles se referem à parte dos
segurados e estes referem-se à parte patronal, devendo os mesmos serem abatidos dos valores ora
lançados.
Quando da análise pelo juízo a quo, houve a conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos (fl. 123):
(...)
21.4254- SEÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, em 22/11/2005.
REF: NFLD debcad 35.819.448-2 ,de 14/10/2005
Empresa: SECURIT S/A
I - A empresa notificada apresentou defesa tempestiva, com juntada de GPSs recolhidas,
na data de 12/08/2005, alegando que tais pagamentos não foram abatidos do débito
lançado.
II - Tais valores deveriam estar abatidos na NFLD 35.819.447-4, uma vez que a
prioridade é abater o débito referente a apropriação indébita. Porém, no DAD da
referida NFLD, constam valores abatidos maiores em algumas competências e em
outras, em que a empresa alega ter efetuado esses pagamentos, não há abatimentos,
como por exemplo, nas competências de 06/2004, 08 a 11/2004 e 01 a 04/2005.
III - Dessa forma, solicitamos o parecer do AFPS notificante, se haverá alteração na
notificação. Em caso de retificação do débito, solicitamos um relatório nos moldes
“DE” / “PARA”. Observar que todas as guias foram pagas sem os devidos acréscimos
legais, o que provavelmente exigirá a lavratura de NFLD complementar.
IV - Se os valores pagos forem todos abatidos na NFLD 35.819.447-4, referente a parte
descontada dos segurados, solicitamos apenas que isso nos seja informado.
V - Ao AFPS notificante, com trânsito pela Supervisora de Equipe.
(...)
Em atendimento ao solicitado na diligência, a autoridade lançadora exarou os
seguintes termos:
i)
Despacho em relação à NFLD DEBCAD no 35.819.447-4 (fl. 140),
acompanhado de demonstrativos de fls. 141/142:
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

1- A empresa SECURIT S/A, CNPJ n. 61.592.895/0001-95, foi notificada do débito
relativo a Contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais,
descontadas e não repassadas ao INSS em épocas próprias, conforme NFLD supra
citada.
2- Durante o período da ação fiscal, a empresa efetuou recolhimentos sem o
conhecimento do Auditor que havia colhido informações de recolhimento no inicio
da auditoria e aproveitando aqueles recolhimentos constantes da tela do Banco de
Dados da Previdência Social - Sistema AGUIA/Conta Corrente.
3- A Notificada impugnou a NFLD, tempestivamente, denunciando o não
aproveitamento de tais recolhimentos.
4- Pesquisando a efetividade dos recolhimentos informados na Defesa da Notificada,
esta Auditoria constatou que a empresa havia efetuado além dos informados, outros
recolhimentos, inclusive após a data da notificação desta NFLD, conforme
observado no Sistema de Arrecadação AGUIA, tela Conta Corrente, consultada em
3 l/01/2006, anexado as folhas 181/l95.
5- Foi constatado também que todos os recolhimentos foram efetuados sem os devidos
acréscimos legais, conforme pode-se verificar nas cópias de GPS anexadas nas fls.
148/l76 do presente processo c no sistema de arrecadação AGUIA.
6- Diante do Exposto, Esta Auditoria Fiscal adota as seguintes providencias:
a) Solicita à Seção do Contencioso Administrativo a RETIFICAÇÃO o Débito da
NFLD n. 35.819.447-4, aproveitando todos os recolhimentos de GPS com
código de recolhimento 2100, efetuados entre 05/07/2005 a 14/l0/2005,
conforme planilha "RECOLHIMENTOS EFETUADOS DENTRO DO
PERÍODO DA AUDITORIA" - ANEXO I, fls. 197, para abater dos valores
apurados na rubrica “segurados" da referida NFLD, utilizando-se dos elementos
informados na planilha “DEMONSTRATIVO DA RETIFICAÇÃO DO
DÉBITO“(DE PARA) – ANEXO II, fls. 198;
b) Solicita Mandado de Procedimento Fiscal para apurar os Acréscimos Legais,
relativos aos recolhimentos aproveitados, conforme a letra deste item, através de
NFLD Complementar. As Guias recolhidas após a notificação desta NFLD
(l4/10/2005), deverão ser aproveitadas para abater o crédito constituído, no
Setor de Cobrança da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos.
(...)
ii)
Despacho em relação à NFLD DEBCAD no 35.819.448-2 (fl. 143):
(...)
1- A empresa SECURIT S/A. CNPJ n. 61.592.895/0001-95, foi notificada do débito
relativo a Contribuições Patronais devidas ao INSS e a Terceiros e não recolhidas em
épocas próprias, conforme NFLD supra citada.
2- Durante o período da ação fiscal, a empresa efetuou recolhimentos sem o
conhecimento do Auditor que havia colhido informações de recolhimento no início da
auditoria e aproveitado aqueles recolhimentos constantes da tela do Banco de Dados da
Previdência Social - Sistema AGUIA/Conta Corrente.
3- A Notificada impugnou a NFLD, tempestivamente. denunciando o não
aproveitamento de tais recolhimentos.
4- Pesquisando a efetividade dos recolhimentos informados na Defesa da Notificada.
Esta Auditoria constatou que a empresa havia efetuado além dos informados, outros
recolhimentos, inclusive após a data da notificação desta NFLD, conforme observado
no Sistema de Arrecadação AGUIA, tela Conta Corrente, consultada em 31/01/2006,
anexado às folhas 121/135.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

5- Foi constatado também que todos os recolhimentos foram efetuados sem os devidos
acréscimos legais, conforme pode-se verificar nas cópias de GPS anexadas nas fls.
97/116 do presente processo e no sistema de arrecadação AGUIA.
6- Como na mesma ação fiscal foi a lavrada NFLD 35.819.447-4, relativa a retenção de
segurados empregados e contribuintes individuais, todos os recolhimentos efetuados
dentro do período da Auditoria fiscal foram aproveitados naquela NFLD, conforme
cópia de despacho anexo as fls. 136/138.
7- Ainda como informado na cópia do referido despacho, para os recolhimentos
efetuados dentro do período da Auditoria Fiscal, deverá ser lavrada NFLD
complementar para apurar Acréscimos Legais e, para recolhimentos efetuados fora
desse período, deverá ser apropriado como redutor do débito daquela NFLD no setor de
Cobrança.
Diante do Exposto, Esta Auditoria Fiscal mantém os valores desta NFLD, por não haver
GPS para abater neste levantamento.
(...)
Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte excerto da decisão de primeira
instância (fls. 146/147):
(...)
5.1. Com referência as guias de recolhimento juntadas na defesa, as fls. 97 a 116, as
mesmas serão apropriadas na NFLD que será emitida em substituição a NFLD
35.819.447-4, lavrada na mesma ação fiscal e que foi tornada nula. O débito constante
da NFLD 35.819.447-4, assim como da NFLD que a substituirá, refere-se à parte
descontada dos segurados. Ocorre que a NFLD referente a Segurados, refere-se também
a Apropriação Indébita Previdenciária, caracterizando em tese, crime contra a
Seguridade Social. Portanto, os recolhimentos relativos a INSS, campo 06 da GPS, são
primeiramente abatidos do valor devido de Segurados e se houver saldo restante, são
abatidos da parte patronal (empresa e SAT). Como no caso em tela, o valor recolhido
não é suficiente para zerar o débito referente a Segurados, não há saldo de recolhimento
para se apropriar nesta NFLD;
5.2. Não há que se falar em nulidade das exações fiscais guerreadas, uma vez que o
lançamento esta em conformidade com a legislação previdenciária, tendo a notificação
sido lavrada com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas, dos períodos a que se referem e da fundamentação legal;
(...)
5.5. Foram lançados indevidamente nesta notificação, os valores descontados dos
segurados contribuintes individuais, que não foram recolhidos em época própria. O
lançamento desses valores deveria constar da NFLD 35.819.447-4, mencionada no item
5.1. supra, por também tratar-se de Apropriação Indébita Previdenciária. Assim, esses
valores foram excluídos da presente NFLD, debcad 35.819.448-2, ficando o presente
débito retificado conforme demonstrado a seguir:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

(...)
Das transcrições acima, a conclusão apontada foi no sentido de que os valores dos
recolhimentos através de guias juntadas pelo Recorrente serão apropriadas na NFLD que será
emitida em substituição a NFLD 35.819.447-4, lavrada na mesma ação fiscal e que foi tornada
nula e refere-se à parte descontada dos segurados e também à Apropriação Indébita
Previdenciária, caracterizando em tese, crime contra a Seguridade Social. Deste modo, os
recolhimentos relativos a INSS, campo 06 da GPS, são primeiramente abatidos do valor devido
de Segurados e se houver saldo restante, são abatidos da parte patronal (empresa e SAT). No
caso em tela, conforme relatado pela fiscalização, o valor recolhido não é suficiente para zerar o
débito referente a Segurados, não restando, portanto, saldo de recolhimento para se apropriar
nesta NFLD.
Deste modo, ao contrário do alegado pelo Recorrente, as apropriações dos
recolhimentos por ele efetuados foram consideradas, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Da Taxa SELIC
Quanto à utilização da taxa SELIC para cálculo de juros de mora, é de se ressaltar
que tal temática é recorrente neste colegiado que tem entendimento sedimentando no sentido
reconhecer a legalidade da incidência de juros SELIC, conforme se depreende dos enunciados de
Súmulas abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37306.003144/2005-14

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Pertinente, ainda, deixar consignado que, a teor do disposto na Súmula CARF no
108, a seguir reproduzida os juros moratórios incidem sobre o valor correspondente à multa de
ofício:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional, não há margem para qualquer discricionariedade por parte do fisco no
momento da constituição do crédito tributário para não exigir a multa de ofício e os juros de mora em
virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária por parte do contribuinte.
Por todo o exposto, o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, em negar-lhe
provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital